Tribunal: TJMT
Processo: 1039065-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039065-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUTH RODRIGUES DE MESQUITA - CPF: 700.646.951-15 (RECORRENTE), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3761-63 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039065-33.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ruth Rodrigues de Mesquita

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE ULTRAPASSA OS SERVIÇOS ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora Recorrente, alega que é cliente do recorrido, titular da conta salário no 2152-0, Agência 1461, e que teve descontado do seu salário, de maio de 2021 a maio de 2022, taxas do serviço denominado “Cesta Fácil Econômica”, totalizando um valor de R$ 556,13 (quinhentos e cinquenta e seis reais e treze centavos). Requereu a repetição do indébito e danos morais. A parte requerida, por sua vez, assevera que a cobrança é devida, conforme contrato juntado em defesa, aliado a utilização de diversos serviços exclusivos do banco.

2. Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

3. Da análise dos autos, em que pese à autora alega que as cobranças são indevidas, verifico que o banco junto o Termo de Opção à Cesta de Serviços, devidamente assinado pela autora, referente à conta no 2152-0, Agência 1461, desta forma, se a consumidora contratou o serviço “Cesta Básica de Serviços”, tem-se que as cobranças lançadas a este título são devidas.

4. Somado a tais fatos, de acordo com o extrato bancário juntado com a inicial, vislumbro que a Autora se utiliza dos serviços da conta, a exemplo de pagamentos e transferências bancárias, sendo legítima a cobrança da tarifa de pacotes de serviços, intitulada “cesta fácil”, relacionada à manutenção de conta.

5. Portanto, o pedido da autora de repetição de indébito, em dobro, dos valores descontados em sua conta bancária não merece prosperar, nem há que se falar em indenização por danos morais, visto que as cobranças são legais, não se constatando a ilegalidade ou abusividade delas.

6.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atribuído a causa, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023